Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737873-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PZ INVEST LTDA AGRAVADO: OVS IMPORTADORA LTDA., PRECISA - COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO PZ INVEST LTDA. agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 206428602, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 207795776, autos originários) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta contra OVS IMPORTADORA LTDA. e outro, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos seguintes termos: “1. Por meio do ofício acostado no ID 205001555, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que não há contrato vigente com as empresas executadas, do que resulta a inexistência de crédito a ser auferido pelas demandadas, aduzindo expressamente que não há qualquer pagamento pendente e que possa ser objeto de constrição. Ademais, a existência de medida administrativa proposta pelo Tribunal de Contas da União "com pedido de medida cautelas de créditos", como faz menção o ofício ID 205526518, não infirma a informação prestada, podendo concluir-se - apenas - que há acusação de irregularidade contratual e que busca a Corte de Contas garantir com a medida proposta o pagamento de eventual sanção. Indefiro. 2. Tendo em vista que a penhora no rosto dos autos deferida no item 1 da decisão ID 203150536 traduz apenas uma expectativa de quitação da dívida vindicada e inexistindo outros bens indicados à constrição, suspenda-se o processo em razão da ausência de bens penhoráveis.” “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 207660172 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 206428602. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. No entanto, recebo o recurso como pedido de reconsideração e como tal passo a apreciá-lo. 2. Conforme salientado no ID 207660172, pretende o exequente informações quanto a pagamento pendente, referente a contrato pretérito. Sucede, porém, que a nota de empenho acostada no ID 198135035 refere-se a contrato celebrado em 2020, não havendo nos autos informações de que não foi adimplido. Pelo contrário, o órgão oficiado informou inexistir créditos a serem penhorados (ID 205001555). Indefiro. 3. Retornem os autos à suspensão.” (grifo nosso). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O processo de execução visa a satisfação da dívida. Ao mesmo passo que compete ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juiz propiciar ao exequente os meios necessários para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Da análise dos autos, verifica-se que a expedição de ofício para a Secretaria de Saúde é ineficaz, uma vez que já há informação nos autos de que inexistem créditos em nome das empresas-executadas a serem penhorados (id. 205001555, autos originários). Conforme noticiado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não constam processos pendentes de pagamento para as empresas agravadas-executadas (id. 205001555, autos originários). Assim, constata-se a inutilidade de expedição de novo ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com o objetivo de auxiliar a descoberta de patrimônio penhorável, conforme decidido na r. decisão agravada. Do mesmo modo, não está evidenciado o perigo de dano, uma vez que que o processo se encontra suspenso. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora